Tribunal: TJPA
Processo: 0804671-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804671-36.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSUE DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A. contra acórdão que havia negado provimento a agravo interno, no contexto de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando ausência de análise quanto à regular constituição em mora do devedor e à ineficácia de acordo extrajudicial, requerendo a modificação do julgado para afastar a extinção da ação, bem como a revisão da multa aplicada e a dilação de prazo para devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada constituição regular da mora e o suposto descumprimento do acordo extrajudicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou suficientemente as razões controvertidas, com destaque para a conduta contraditória do credor fiduciário, que aceitou pagamentos posteriores à liminar de busca e apreensão, evidenciando ausência de omissão.

A tentativa do embargante de reformar a decisão por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do instrumento processual, o que obsta sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

A aceitação de pagamentos pelo credor após a liminar de apreensão pode afastar a caracterização da mora, o que foi devidamente analisado no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
, em face do Acórdão ID
24500082
, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao Agravo Interno ID

18241892
.

Na origem, cuida-se de
ação de busca e apreensão
, fundamentada em contrato de alienação fiduciária, proposta pelo ora embargante contra o embargado, sob alegação de inadimplemento contratual.

O banco embargante sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15, argumentando que o acórdão deixou de analisar circunstâncias relevantes à luz da constituição regular da mora do devedor e do suposto não aperfeiçoamento do acordo extrajudicial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para reconhecer a regularidade da constituição em mora, afastar a extinção da ação de busca e apreensão, bem como a revogação ou modificação da multa cominada e dilação do prazo de cumprimento da obrigação de restituição do bem.

Em contrarrazões (ID 26237763), o embargado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pelo
não acolhimento dos embargos
, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O acórdão impugnado enfrentou
exaustivamente
os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à
contradição da conduta do credor fiduciário
— que, mesmo após propor a ação de busca e apreensão com base em mora anterior,
emitiu boletos
e
aceitou pagamentos
das parcelas inadimplidas, inclusive
em momento posterior à expedição da liminar e à realização da apreensão do bem
, conforme documentos constantes dos autos.

Portanto,
o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria de mérito por via imprópria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2025